Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740642-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TALISSON FELIPE RODRIGUES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esclareça o advogado peticionante no ID 68964883, acerca da necessidade de redesignação de data para a Sessão de Julgamento, considerando que não há registro de pedido de sustentação oral no feito, razão pela qual, inclusive, ele está incluído na 4a Sessão Ordinária Virtual (ID 68572288). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 16:28:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator